Tribunal: TJDFT
Processo: 0782725-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar, em síntese, que o réu proceda ao encerramento da conta bancária aberta fraudulentamente em nome do autor, sob pena de multa diária (R$100,00). Condenou, ainda, o réu a pagar R$ 3.000,00 para reparação do dano moral do autor.
2. Nas razões recursais o autor pugna pela majoração do valor fixado para a reparação moral para R$ 10.000,00, pois seus proventos mensais foram transferidos pelos fraudadores, decorrendo os transtornos da falta de acesso aos seus recursos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar se o valor fixado a título de reparação moral foi adequadamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco”. (Acórdão 1792824).
6. No presente caso, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco réu em razão da abertura fraudulenta de conta bancária em nome do autor desde 24/01/2020, sem sua autorização e conhecimento, para a qual ainda foram ilicitamente transferidos seus recursos financeiros. Adequada, portanto, a sentença que condenou a instituição bancária ré à reparação moral, pois tais circunstâncias são aptas a causarem grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como incolumidade psicológica e dignidade, transbordando das situações do cotidiano moderno.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte autora recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283, RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; TJDFT, Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, Data de julgamento: 01/12/2023, Data de publicação: 13/12/2023.